Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-49.2011.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001192-49.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), JISA COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA - CNPJ: 08.903.651/0001-01 (APELADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INOBSERVÂNCIA DO §1º DO ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1º do art. 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 0001192-49.2011.8.11.0050

APELANTE: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.

APELADO: JISA COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0001192-49.2011.8.11.0050, cód. 37838, nº 112/2011, da 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT que
julgou
EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para promover o andamento do feito, contudo quedou-se inerte.

A Recorrente, em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a sentença revela-se eivada de nulidade absoluta, tendo em vista que

o feito foi extinto sem análise do mérito,
“com base no com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil e fundamentada na inércia da parte”
, contudo, sem que o prazo para cumprimento da intimação que determinava a regularização do feito houvesse se exaurido, bem como porque não foi promovida a dupla intimação exigida no §1ª do art. 485 do CPC, porquanto enviada para procurador e endereços já desconstituídos e informados nos autos.

Diante desse contexto, requer seja reconhecido e provido o presente Recurso, para que seja reconsiderada a decisão ora atacada, a fim de possibilitar o devido prosseguimento do feito.

Apresentadas contrarrazões.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme o relatado, Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Execução de título extrajudicial n. 0001192-49.2011.8.11.0050, cód. 37838, nº 112/2011, da 2ª VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT que
julgou

EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o Requerente foi intimado para manifestar promovendo o andamento do feito, contudo quedou-se inerte.

Pois bem.
Consta nos autos que, o Requerente ajuizou a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base na inadimplência das Duplicatas n. 7634, no valor de R$ 6.618,00 e n. 7948, no valor de R$ 2.647,20.

Tramitando o feito, a Exequente, ora Apelante, habilitou-se nos autos, tendo em vista a Incorporação da Exequente de origem, com indicação de publicação exclusiva e novo endereço.

Pari passu
, o Juiz
a quo
determinou que fosse realizada o recolhimento das custas para citação da Apelada.

A Apelante em ID n. 264071766 informa que a Apelada já sido citada por Edital,
requerendo “Assim, requer que esse juízo proceda à busca patrimonial do Executado, no sistema SNIPER e, após, seja aberta vista ao exequente com disponibilização do relatório gráfico do sistema para que dê o prosseguimento no feito. Por fim, reitera o requerimento já formulado, no sentido de que todas as intimações referentes ao presente feito sejam publicadas e direcionadas, exclusivamente, em nome de Leonardo Mendes Cruz, OAB/BA n. 25.711, sob pena de nulidade, com fulcro no art. 272, §2º e §5º, CPC.”

Ocorre que, após o peticionamento, fora expedida intimação eletrônica e por carta à procurador diverso da Apelante e à endereço já destituído e informado nos autos, vindo, em seguida, sentença com a extinção do feito sem resolução de mérito e por abandono, em consonância com o art. 485, III do CPC.

Da
leitura dos autos, depreende-se que a parte não foi intimada pessoalmente para cumprir a diligência solicitada pelo juízo, e já cumprida, diga-se de passagem, pela informação prestada nos autos.

Logo, não é forçoso concluir que, de fato, não foi atendida a formalidade prevista no §1º do artigo 485 do CPC, tendo em vista que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta. Vejamos o que dispõe o artigo citado:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Quanto à matéria, é farta a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a exigência deve ser observada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença e o regular processamento dos autos na origem
.

(TJ-MT - N.U 1045105-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta,
em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.
(TJ-MT -N.U 1044160-55.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, III, CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1º DO ARTIGO 485 DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.
(TJ-MT - N.U 1002314-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (Destaquei)

Assim, tendo em vista ausência de intimação pessoal da Apelante para suprir a falta, em afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, impõe-se a decretação de nulidade da sentença.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025